Tribunal: TJPA
Processo: 0808604-97.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808604-97.2021.8.14.0006

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

APELADO: MARIA ZULEIDE DA SILVA SOBRAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL (IGEPREV) – ESPOSA BENEFICIÁRIA - RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CONFIGURADA
- DIREITO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE RECONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apelação Cível conhecida e desprovida.

2. Sentença confirmada em sede de Reexame Necessário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0808604-97.2021.8.14.0006.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelo e negar-lhe provimento, e confirmar a sentença mediante Remessa Necessária
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
contra Sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
Vara da Fazenda Pública de Ananindeua/Pa
que, nos autos da
Ação Ordinária de Concessão de Benefício de Pensão por Morte

n°
0808604-97.2021.8.14.0006,
proposta por
MARIA ZULEIDE DA SILVA SOBRAL
,
julgou procedente o pedido autoral, condenando o IGEPREV ao pagamento de pensão por morte em favor da autora, com fundamento na demonstração de sua condição de beneficiária e esposa do ex-segurado falecido em
19/05/2020. Condenou, ainda, ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas com correção e juros na forma da Lei.

Face a decisão, o

IGEPREV

interpôs recurso de apelação
argumentando que o servidor não foi admitido via concurso público, razão pela qual concessão da pensão pelo
Regime Próprio de Previdência Social – RPPS/PA
fica prejudicada.

Afirma que sendo o regime do servidor temporário de natureza administrativa, aplica-se, durante o exercício da função ou a realização do serviço, naquilo que for compatível com a transitoriedade da contratação, os direitos e deveres referidos no Estatuto dos Funcionários Públicos. Todavia, somente se aplica os direitos do RJU a esses servidores temporários compatíveis com a condição de transitoriedade de sua contratação.

Teceu comentários quanto ao Princípio da Legalidade, Separação dos Poderes, e a impossibilidade de o magistrado atuar como legislador positivo.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença
a quo,
declarando a total improcedência dos pedidos autorais.

Apresentadas Contrarrazões, a apelada refutou o alegado, mencionando que conforme o contracheque de seu falecido esposo, o servidor contribuiu para o Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará, por quase 29 (vinte e nove) anos.

Ademais, aduz que o ingresso no serviço público como servidor temporário se deu antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/98, de modo que, com o advento da EC nº 20/98, foi acrescido ao artigo 40 da CF/88 o §13 impondo ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão (declarado em lei de livre nomeação e exoneração), bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, a vinculação obrigatória ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Nestes termos, requereu a manutenção integral da sentença.

Instado a se manifestar o Ministério Público, o
parquet
pronunciou pelo desprovimento do recurso de Apelação interposto pelo IGEPREV, e a confirmação da sentença mediante Remessa Necessária.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e do recurso de Apelação e passo a apreciá-los.

Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pelo IGEPREV a fim de reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados pela autora, ora apelada, de concessão do benefício de pensão por morte em razão do falecimento do seu esposo

Da análise dos autos, entendo que a sentença não merece reforma, senão vejamos:

Sobre o benefício pleiteado, a súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, diz que:

"
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
".

Sabendo que o falecimento do ex-segurado se deu em 19 de maio de 2020, conforme certidão de óbito juntada aos autos (ID
11785903 - Pág. 6
), temos que a lei vigente àquela data é a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, que versa sobre o Regime Previdenciário do Estado do Pará, que assim dispõe:

Art. 3º O Regime de Previdência instituído por esta Lei compreende os seguintes benefícios:

(...)

II – quanto aos dependentes:

a) pensão por morte do segurado;

b) pensão por ausência do segurado.

§ 1º Benefícios são prestações de caráter pecuniário a que faz jus o segurado ou seus depende, conforme a respectiva titularidade.

§ 2º Os benefícios serão concedidos nos termos das Constituições Federal e Estadual e da legislação infraconstitucional em vigor, observados os regramentos introduzidos por esta Lei.

(...)

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos;

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados;

V - os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

VI - o enteado, menor de dezoito anos, desde que comprovadamente esteja sob a dependência econômica do segurado, não seja credor de alimentos, nem receba outro benefício de natureza previdenciária em nível federal, estadual ou municipal;

VII - o menor tutelado, desde que comprovadamente resida com o segurado e deste dependa economicamente, não sendo ainda credor de alimentos e nem possua renda para o próprio sustento, inclusive de seus genitores ou decorrente da percepção de outro benefício previdenciário pago pelos cofres públicos.

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

A Lei federal nº 8.213/91, acerca dos beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, não se afasta do mesmo entendimento:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

II - os pais;

4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

A Apelada/Requerente é cônjuge do ex-segurado, conforme Certidão de Casamento acostada aos autos em ID
11785903 - Pág. 5
, não havendo registro de separação. Portanto, conforme disposto na LCE 39/02, resta enquadrado na qualidade de dependente, havendo-se como presumida a relação de dependência econômica, conforme art. 6º, I, §5º do referido diploma legal.

Assim, entendo correta a sentença que, ao reconhecer a qualidade de dependente da postulante, julgou procedente o pedido, concedendo o benefício previdenciário de pensão por morte.

Quanto à responsabilidade pelo custeio do benefício concedido, da mesma forma, entendo correta a sentença combatida. Explico.

Conforme se vê dos documentos juntados aos autos, especificamente da relação das remunerações de contribuições ao IGPREV, referente à Certidão de Tempo de Serviço, expedido pela Secretaria de Educação do Estado do Pará – SEDUC, e Declaração emitida pela Coordenadoria de Folha de Pagamento, o Sr. Thomaz Ferreira Sobra laborou na função de Servente no período de 01/11/1990 até o seu falecimento.

Igualmente, de tudo o que consta na documentação acostada, entendo comprovado o fato de que a contribuição previdenciária do “
de cujus”
foi recolhida integralmente, por décadas, com solução de continuidade, ao Regime Próprio de Previdência Social, sem que este providenciasse a compensação financeira entre regimes (do RPPS - IGEPREV para o RGPS – INSS) de que trata a Lei Federal nº. 9.796/99, de modo que a autarquia previdenciária estadual deverá assumir a responsabilidade pelo pagamento, até que efetive a compensação financeira entre os regimes.

No mesmo sentido, vem decidindo este Egrégio TJ/Pa.

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS – SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO – PENSÃO POR MORTE – REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM (COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO) – PAGAMENTO ATÉ A DEVIDA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES PREVIDÊNCIÁRIOS – BENEFICIÁRIA CASADA COM O FALECIDO – PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – PROVA NOS AUTOS DE CONVIVÊNCIA MARITAL ATÉ O FALECIMENTO – BENEFÍCIO PAGO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA N. 340 DO STJ. I- Após mais de 20 (vinte) anos de contribuição para o Regime próprio de Previdência Social, o que ocorreu até o falecimento do servidor público temporário, o IGEPREV, ao negar a concessão da Pensão por Morte, comporta-se de maneira contraditória (venire contra factum proprium), gerando, ainda, expectativa a favor daquele a que se beneficiaria. II- Por outro lado, existindo o instituto da compensação financeira entre os regimes de previdência, o Instituto Previdenciário deverá arcar com o benefício da pensão por morte até a realização desse procedimento. III. Ademais, comprovada a condição de esposa da apelada, a sua dependência econômica é presumida, bem como sua convivência marital até o falecimento do ex-segurado, não há que se afastar o direito à pensão. IV- De outra forma, a pensão por morte fora concedida na sentença com base na legislação vigente à época do óbito do ex-segurado, a teor Num. 345 da Súmula n. 340 do STJ. V- À unanimidade de votos, Recursos de Apelação conhecidos, todavia, desprovidos nos termos do voto do Des. Relator. Rm Reexame Necessário, sentença mantida, com o acréscimo de que seja concedida a pensão por morte até que o Instituto Previdenciário promova a devida compensação financeira entre os regimes previdenciários. (TJ-PA – REEX: 00098060720108140301 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 28/09/2015, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 16/10/2015).

APELAÇÃO CÍVEL – APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO ORDINÁRIA DE PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL POR MAIS DE 20 ANOS ATÉ A DATA DO ÓBITO. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PELO INSTITUTO ESTADUAL (IGEPREV). SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE APENAS PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM R$2.000,00. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. EM REEXAME, SENTENÇA IGUALMENTE REFORMADA EM PARTE. À UNANIMIDADE. 1 – (,,,( 2 - Constatado pelo suporte fático-probatório dos autos que o servidor falecido já era vinculado e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98, na qualidade de servidor temporário, contribuindo para o FINANPREV por mais 20 anos até a data óbito e que, não obstante o apelante ter conhecimento do vínculo precário do falecido em nenhum momento providenciou a vinculação daquele ao Regime Geral da Previdência Social – RGPS, após a alteração do texto constitucional pela EC n. 20/98, tampouco existindo comprovação do repasse das contribuições ao INSS, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva do IGEPREV/PA para responder a demanda. Precedente TJPA, e o consequente pagamento do benefício. 3 - Não havendo contribuição ou cadastro do servidor falecido junto ao INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre os institutos previdenciários não haveria como a apelada requerer pensão por morte perante aquele instituto. 4 - Honorários advocatícios arbitrados por equidade no valor fixo de R$2.000,00, conforme o art. 20, §4º, do CPC-73. 5 – Isenção da autarquia previdenciária em custas processuais, na forma do art. 15, g, da Lei Estadual n.º 5.738-93. 6 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Em reexame necessário, sentença modificada em parte. À unanimidade. (TJ-PA – REEX: 0057978-50.2014.8.14.0301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 11/12/2017).

Posto isto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença irretocável, nos termos da fundamentação acima lançada.

Sentença confirmada em
REMESSA NECESSÁRIA.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023